Tribunal: TJDFT
Processo: 0741385-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em especial, pela declaração da vítima, que foi corroborada pela prova oral em Juízo, bem como, por outros elementos prova.
2. A jurisprudência é prevalente no sentido de que, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. Pena readequada.
3. Sobre a detração, cabe ao magistrado do processo de conhecimento, no momento da sentença, a aplicação do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, quando o período de prisão cautelar já cumprido irradiar efeitos na fixação do regime inicial para o cumprimento de pena. Proferida a sentença, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise dos pedidos de detração e de progressão de regime, por força do disposto no artigo 66, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei de Execução Penal.
4. Cominada pena inferior a 4 anos, ao réu reincidente, mostra-se adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.